Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742850-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO FIORILLO DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Rodrigues da Silva contra a decisão de deferimento da medida de urgência na ação de imissão de posse 0727015-19.2023.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF), consistente na desocupação do imóvel. A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, até o julgamento da demanda. Eis o teor da decisão ora revista: RODRIGO FIORILLO DE ARAÚJO ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de ANTÔNIO RODRIGUES DA SILA, partes qualificadas nos autos. Disse o autor ter adquirido o imóvel descrito na petição inicial em leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP. Informou ter notificado o requerido para desocupação do imóvel, porém ele se recusou e até o momento permanece no imóvel. Requereu tutela de urgência a fim de ser imitido na posse do imóvel. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, e permitem inferir a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O Código Civil consigna em seu art. 1.228 que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Consta dos autos que a parte autora é proprietária do imóvel indicado na inicial, conforme documentos ID 170315535 e ID 170315537. O art. 30 da Lei n. 9.514/97 estabelece: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Resta, pois, demonstrada a probabilidade do direito. Há perigo de dano irreparável para a parte autora, consubstanciado no fato de estar despojado de seu imóvel, devendo arcar com tributos e ônus inerentes da propriedade, e o réu desfrutar de bem que não mais lhe pertence, além da possibilidade de depredação, fato não raro. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar ao réu que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada. INTIME-SE o réu. Ultrapassado o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de imissão imediata na posse em favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida. Desde já autorizo a remoção de eventuais bens ao depósito público caso seja necessário. Considerando que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), mostra-se impositivo permitir ao autor poder descartar ou dar outra destinação que desejar aos bens que guarnecem o imóvel caso não sejam retirados pelo réu no prazo concedido para a desocupação voluntária. Como tem sido frequente nos processos de despejo, imissão e reintegração de posse, ocupantes criam embaraço ao cumprimento da medida deixando de retirar seus pertences ou mesmo inserindo no local entulho, animais ou outros objetos a fim de criar dificuldade para o cumprimento da decisão. Exigir do autor ou mesmo do Poder Judiciário a remoção para Depósito Público representa indevida transferência de ônus e responsabilidade, em verdadeiro desprestigio à função jurisdicional. A transferência para o Depósito Público gera custos com o transporte e guarda que, comumente, não são ressarcidos ao autor e nem ao Poder Judiciário. Por outro lado, os Depósitos Públicos do TJDFT, como notório, estão abarrotados de itens sem qualquer destinação, o que impossibilita seu uso para os casos necessários. Assim, fica desde já a parte requerida intimada a retirar os bens móveis de sua propriedade durante o prazo para desocupação voluntária do imóvel, sob pena da parte autor poder descartá-los ou dar outra destinação que desejar, por ocasião da desocupação. Caso sejam deixados animais no local, deverá o autor apresentá-los ao Centro de Controle de Zoonoses do Distrito Federal ou outra instituição, conforme orientação deste Centro. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA Endereço: QNO 18 Conjunto F, 04, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72260-894 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o genitor (ALEIXO RODRIGUES) quando ainda em vida ocupava dois lotes, quais sejam, Lote 03 e Lote 04, sendo que no lote 03 funcionava um depósito de recicláveis e a residência, já no lote 04, o qual está atualmente sendo ocupado pelo Agravante, por este último foi efetuada a construção de uma casa, a qual agasalha ele e a família”; b) a parte agravada tinha ciência “da existência de uma construção e do dever de indenizar”, e “não há que se falar em prescrição do direito de pleitear a indenização, já que a aquisição se deu há pouco mais de um ano”; c) “o perigo da demora, no caso concreto, está presente na própria decisão agravada, que determinou a desocupação do imóvel pelo Agravante em prazo exíguo, sob pena de desocupação forçada e uso de força policial. Tal medida, se mantida, causará danos irreparáveis ao Agravante, que perderá a posse de seu imóvel sem que se tenha realizado um exame mais aprofundado da regularidade da aquisição do bem pelo Agravado”. Pede (liminar e mérito) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento final da demanda. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27 da Lei 9.514/1997, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) em 26 de agosto de 2022, o autor (ora agravado) teria adquirido o imóvel situado na QNO 18, Conjunto F, Lote 04, Ceilândia/DF (escritura pública – id 170315535 e certidão de ônus – id 170315537), por meio de licitação perante a TERRACAP, item 22 do Edital 06/2022 (id 170315542); b) em 30 de agosto de 2022, o réu (ora agravante) teria ajuizado demanda em desfavor da TERRACAP, com vistas à declaração de nulidade de leilão extrajudicial (em relação aos itens 21 e 22 do edital 06/2022, referentes aos lotes 03 e 04 situados na QNO 18, Conjunto F, Ceilândia/DF, respectivamente), manutenção na posse do imóvel e indenização por benfeitorias realizadas (0714069-04.2022.8.07.0018); c) em 5 de abril de 2023, o réu teria sido notificado extrajudicialmente acerca da transmissão de propriedade do imóvel (id 170315538); d) em 4 de maio de 2023, por meio de decisão saneadora, foi reconhecida a prescrição da pretensão do alegado ressarcimento por benfeitorias, nos termos do art. 206, § 3o, IV do Código Civil (id 170315539); e) em 5 de junho de 2023, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos, contra a qual não adveio recurso (id 170315540). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a efetiva comprovação da propriedade do imóvel (objeto da lide) por parte do autor e da falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação acerca da (i)regularidade da aquisição do imóvel). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos moldes do art. 30 da Lei 9.514/1997 "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 2. Cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997, não é possível afastar a probabilidade do direito dos autores de se imitirem na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. 3. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do leilão extrajudicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1741013, 07214326220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART. 30 DA LEI 9.514/97. DESOCUPAÇÃO EM 60 DIAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada pelos adquirentes de imóvel, deferiu a tutela de urgência vindicada pelos autores na petição inicial, "para determinar a desocupação do imóvel sobre o qual versa a lide e consequente desocupação do bem, por quem quer que o esteja ocupando, em 60 (sessenta) dias a contar da data da intimação". 2. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/97, "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 3. Ressai dos autos que o imóvel objeto de discussão nos autos consistiu, anteriormente, na garantia de operação de crédito na qual a Caixa Econômica Federal (CEF) figurou como credora fiduciária e Ederson de Lima Bezerra, filho da ora agravante, como devedor, conforme registro R.4/94422 da certidão de ônus de ID origem 116052548. 4. Em 9/12/2016, após o inadimplemento do então devedor, sobreveio a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, isto é, da Caixa Econômica Federal (CEF), conforme se verifica da certidão de ID origem 116052550. Em 11/2/2022, após submissão do imóvel a leilão pela Caixa Econômica Federal, os autores, ora agravados, adquiriram o referido bem pelo valor de R$816.750,00 (oitocentos e dezesseis mil e setecentos e cinquenta reais), conforme se verifica da escritura pública de ID origem 116052548. 5. Assim, se demonstrada pelos adquirentes a aquisição da propriedade do imóvel objeto de discussão nos autos, por meio da apresentação da certidão de ônus relativa (ID origem 116052550) e da escritura pública de compra e venda de ID origem 116052548, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a imissão dos autores na posse do referido bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30, caput, da Lei 9.514/97. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619046, 07219395720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator